Tribunal: STF
Processo: HC 217252
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 643.083/MT. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT a 8 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada com participação de criança ou adolescente exercendo posição de comando).



    2. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se HC no STJ, tendo sido a ordem denegada pelo Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    3. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam nulidade decorrente do julgamento do paciente perante Juízo incompetente da Comarca de Primavera do Leste/MT, considerando a existência de órgão jurisdicional especializado competente para julgamento de crimes de organização criminosa. Afirmam se tratar de nulidade absoluta, cognoscível a qualquer tempo. Aduzem que o prejuízo imposto ao paciente decorre do fato de ter sido denunciado meses depois, pela mesma conduta delituosa de organização criminosa, desta feita perante Juízo Especializado da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sustentam ilegalidade na condenação em duplicidade por idêntica posição de comando narrada na denúncia genérica que o paciente enfrentou em ambos os Juízos. Esclarecem ter o Tribunal de origem reconhecido inépcia da denúncia em relação a corréu, em processo desmembrado da mesma operação, com a anulação do processo desde o seu recebimento. Defendem sofrer o paciente constrangimento ilegal por ter sido considerada prejudicada análise da inépcia acusatória diante de superveniente sentença condenatória. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento deste habeas corpus. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos decisórios proferidos no processo nº 5281-13.2018.811.0037, ab initio, pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT, em razão da manifesta incompetência (absoluta) do Juízo sentenciante, determinando-se a soltura do paciente. Sucessivamente, pretendem a mesma medida, em face da inépcia da denúncia.



    4. No caso sob exame, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do HC nº 1022363-83.2020.8.11.0000, afastou a alegação de incompetência do Juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT, assentando que a especialização das Varas ensejaria nulidade relativa, em caso de inobservância, tendo havido a preclusão na sua arguição (e-doc. 10).



    5. O STJ, no ato apontado coator, manteve o entendimento adotado quanto à ausência de ilegalidade pela não observância da regra de competência especializada, apontando tratar-se de nulidade relativa. Também assentou prejudicada apreciação da inépcia da denúncia, considerando sua plena aptidão diante de pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (e-doc. 7).



    6. A par da discussão acerca do caráter absoluto ou relativo da competência por especialização das Varas, existem outras particularidades do caso em tela a serem esclarecidas: (i) a competência para o julgamento de crimes de organização criminosa pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em todo o Estado, teria sido estabelecida pela Resolução nº 11, de 2017, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, (acesso pelo site do TJMT), previamente à denúncia relativa à Ação Penal nº 5281-13.2018.811.0037, do Juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT; e (ii) o paciente teria sido condenado, posteriormente, nos autos da Ação Penal nº 43673-07.2018.811.0042, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (e-doc. 4), supostamente por também ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso. 



    7. Portanto, em tese, o Juízo especializado competente para apreciação de eventual convalidação dos atos decisórios do primeiro processo, caso houvesse reconhecimento da nulidade alegada pela defesa, já teria julgado e condenado o paciente por conduta de integração da mesma organização criminosa.



    8. Diante do exposto, determino sejam colhidas informações do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca das Ações Penais nº 43673-07.2018.811.0042, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e nº 5281-13.2018.8.11.0037, da Comarca de Primavera do Leste/MT, considerando, ainda, eventual apreciação de recursos e habeas corpus envolvendo a condenação de Fabio Aparecido Marques do Nascimento por integrar organização criminosa.



    9. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer, nos termos do art. 52, inc. VIII, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator